Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011949-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE - CPF: 026.032.831-62 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – ENSINO SUPERIOR – CURSO – MENSALIDADES EM VALOR AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.o 9.870/99 – CONDUTA IRREGULAR – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – ENSINO SUPERIOR – CURSO – MENSALIDADES EM VALOR AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.o 9.870/99 – CONDUTA IRREGULAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
“A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável. (TJ-MT - AC: 10006604120188110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)”

Nas razões do recurso, de Id. n.o 211667156, a parte embargante aduz a omissão e contradição no acórdão, haja vista que o prazo para a divulgação é de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final da matrícula.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria, haja vista que no v. acordão restou bem consignado que a instituição requerida não obedeceu o prazo de 45 (quarenta e cinco dias)
, in verbis:

“Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar se a instituição de ensino obedeceu ao prazo de 45 (quarenta e cinco dias) de aviso prévio quanto ao reajuste da matrícula, nos termos da lei no 9.870/99.

Pois bem.

A Lei n. 9.870/99 preceitua o seguinte:

“Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

(...)§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...)§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

(...)Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino. - grifo nosso.”

Como visto, é permitido o reajuste desde que a instituição de ensino justifique o motivo mediante divulgação de planilha de custos em no mínimo 45 dias antes da data da matrícula.

In casu, verifica-se dos documentos trazidos pela requerida que no dia 10/01/2019 a divulgação estava demonstrada, no entanto, da análise dos documentos trazidos pela parte autora, verifica-se que no dia 10/01/2019 já havia sido gerado um boleto com o reajuste, sem o aviso prévio de 45 dias.

Portanto, considerando que a instituição requerida não obedeceu o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) a parcial procedência do pleito é medida que se impõe, para que não seja realizado o reajuste no período letivo do ano de 2019.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.
A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99)
. (N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).- grifo nosso”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024